Tribunal: TJBA
Processo: 8005761-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005761-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOEMIA MENDES FIRMINO

Advogado(s)
:
EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA QUE RESTABELECE APOSENTADORIA ESTADUAL. INSURGÊNCIA RECURSAL AMPARADA NA SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA. INDÍCIOS DE QUE A PRETENSÃO ESTATAL FOI FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. SERVIDORA QUE PAGOU AS CONTRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ORA COMBATIDO. ELEMENTOS A DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO RECORRIDA. VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR. PERIGO NA DEMORA CARACTERIZADO PELA PROPRIA NATUREZA DA BENESSE. PRIVAÇÃO QUE TEM O POTENCIAL DE COMPROMETER A MANUTENÇÃO DA AGRAVADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005761-55.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
NOEMIA MENDES FIRMINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA